Tribunal: STF
Processo: MS 21549
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-17
Data de publicação: 1993-11-17

Ementa:
I. Justiça do Trabalho: TRT, nomeação de juiz
classista: legitimidade "ad causam" para impugnar-lhe a validade da
entidade sindical que haja , encaminhado listas de candidatos a mesma
vaga,    independentemente  do  motivo  da  nulidade  Arguida   e  da
existência  em  concreto  do  direito  alegado  pela   impugnante
a que, anulado o provimento questionado, suas indicações sejam
consideradas.
                    II. Justiça do Trabalho: TRT: nomeação de juiz
classista: a validade do ato presidencial de provimento do cargo não
cabe opor a deficiência da instrução documental da lista de
candidatos, a luz de exigencias instituidas por ato regulamentar do
Tribunal Superior do Trabalho, mormente se não se contestam os
pressupostos de fato da validade da nomeação, que os documentos
alegadamente faltantes se destinariam a comprovar.
                    III. Justiça do Trabalho: TRT: juizes classistas:
legitimação para a indicação de candidatos, dos sindicatos com base
territorial na regiao, desde que não filiados a federação.
1.                 Não inibe por si só a participação de sindicatos
noprocedimento de escolha do juiz classista de TRT que, a mesma vaga,
uma ou mais federações hajam indicado candidatos.
2.                 Nem o princípio da unicidade sindical, nem o
sistema confederativo, mantidos pela Constituição, impoem que os
sindicatos se filiem a federação que pretenda abranger-lhe a
categoria-base; por isso, nenhuma federação pode arrogar-se âmbito de
representatividade maior que o resultante da soma das categorias e
respectivas bases territoriais dos sindicatos que a ela se filiem.
3.                 Sindicato não filiado a federação alguma pode
indicar candidatos a juiz classista do TRT de jurisdição
correspondente a sua base territorial.